Tribunal: TJES
Processo: 5041262-56.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041262-56.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: EZEQUIAS FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5041262-56.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A

RECORRIDO:
EZEQUIAS FERREIRA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNADO. COBRANÇA LEGITIMA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

(1). Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por EZEQUIAS FERREIRA DA SILVA em face de BANCO BMG SA., em síntese, o Recorrido afirma que é beneficiário do LOAS (Benefício de Prestação Continuada) desde o ano de 2021, em razão de sua condição de vulnerabilidade social e idade. Após a concessão do benefício, o Requerente diante de uma necessidade contraiu um empréstimo, em 21 de outubro de 2022, o Requerente começou a perceber descontos adicionais em seu benefício, sob a rubrica de RCM (Reserva de Margem Consignável), no valor de R$ 45,19 (quarenta e cinco reais e dezenove centavos). Esses descontos foram aumentando progressivamente, chegando ao valor de R$

64,01 (sessenta e quatro reais e um centavo) ao final de dezembro de 2024. Até a presente data, o montante total descontado a título de RCM soma R$ 1.532,18

(mil quinhentos e trinta e dois reais e dezoito centavos). o qual gerou descontos irregulares em seu benefício. Alega que jamais autorizou tais descontos e não possui qualquer cartão de crédito emitido pelo Banco BMG S/A, o que torna tais descontos indevidos e ilegais. Pugna pela restituição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário, requer a condenação em danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), além do cancelamento do cartão e cobrança do RMC.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, “
JULGOU PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos iniciais para:
a) DECLARAR
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo de nº 78132736, devendo a requerida baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido e/ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (quinhentos reais), sem prejuízo da restituição em dobro dos valores descontados e da majoração da multa.
b) CONDENAR
a ré a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, permitida a compensação, nos limites da condenação com o valor de R$ 360,28 (trezentos e sessenta reais e vinte e oito centavos).”

(3). Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo que seja julgado a improcedência integral dos pedidos autorais, alegando inexistência de falha na prestação de serviço.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5). Conforme observado pelo Juízo de origem, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações de consumo que envolvam instituições financeiras (Súmula 297, STJ), a ressaltar que a sua responsabilidade é objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479, STJ). O princípio da boa-fé contratual, se manifesta de forma prática por meio do dever das partes de agirem com honestidade, lealdade e cooperação mútua, desde as negociações iniciais até a execução e encerramento do contrato. Isso significa, em fornecer informações verdadeiras, não ter cláusulas abusivas, cumprir pontualmente as obrigações assumidas.

A Lei nº 10.931/04, em seu artigo 29, § 5º, permite a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário, desde que garantida a identificação inequívoca do signatário, e
mesmo sendo celebrado de forma virtual, o contrato digital deve refletir de maneira clara e inequívoca a vontade das partes envolvidas, a vontade pode ser demonstrada também por outros comportamentos e registros que revelem o consentimento livre e consciente das partes, sendo que tal cuidado visa assegurar a boa-fé objetiva e proteger o consumidor, em especial os segurados em situação de vulnerabilidade. Compulsando os autos observo que a Recorrente colacionou além do contrato, selfie na loja do Recorrente, apresentou gravação da vontade contratual das partes, na gravação de áudio apresentada pela Recorrente, o atendente da instituição bancária pergunta a qualificação do Recorrido, nome e documentos pessoais, ela informa que o Recorrido não está contratando um empréstimo, mas sim um Cartão de crédito Consignado, a qual perguntou se confirmava a contratação e o mesmo confirmou, o tempo de entrega do cartão, os juros e encargos, deixou claro que se tratava de um saque e ainda mencionou que o valor seria disponível em 3 dias utes, e optou pelo recebimento da fatura via correio, a correspondente perguntou se havia alguma dúvida a qual mencionou que não, e de forma descontraída disse na ligação, “manda meu dinheiro”.

In casu
, a parte Recorrida não logrou êxito na sua pretensão, pois as provas apresentadas pela Recorrente demonstraram que o negócio foi celebrado segundo a ideia da boa-fé subjetiva, prestando à parte fornecedora, o dever de informação que a ela competia.
Por seu turno, mesmo em situações em que a liberdade contratual não permita ao contratante uma discussão ou, algum tipo de diálogo com o contratado (por meio do qual pudesse questionar a validade das rubricas e condições ofertadas), sempre haverá a possibilidade de cogitar de alternativas no mercado, buscando na concorrência – que assim acaba regulando fisiologicamente os custos por meio da natural relação oferta/procura – melhores condições para a aquisição do serviço pretendido. Dito brevemente: a hipossuficiência do contratante não lhe priva de liberdade e assim não lhe retira a autonomia tampouco a responsabilidade que dela decorre. Portanto, não vislumbro quaisquer violações ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, tendo a parte Recorrente cumprido de forma clara ao homem médio, inexistindo qualquer dubiedade que poderia gerar dúvida para o aderente.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, reformando a sentença
in totum
, julgando os pedidos autorais improcedentes.

(7). Condeno a Recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)